Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-79.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. VOO NOTURNO. CONEXÃO EXÍGUA. ASSUNÇÃO DE RISCO. AEROPORTO QUE NÃO OPERA DE MADRUGADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço aéreo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77286233). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77286239).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Informou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Seguro-Brasília, com conexão em São Paulo, com previsão de chegada do destino às 23h15. Noticiou que houve atraso no primeiro voo e, em razão do curto espaço de tempo entre os voos – 50 minutos – tornou-se impossível o embarque para o 2o trecho. Pontuou que chegou ao destino somente no dia seguinte, às 9h21, um atraso de mais de 10h. Explicou que a escolha do voo se deu em razão da necessidade de trabalhar no dia seguinte, o que gerou transtornos e aborrecimentos.
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea afirmou que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais, mas o recorrido foi realocado no voo seguinte disponível. Aduziu que não houve qualquer comprovação ou demonstração da dimensão dos danos que foram experimentados pelo recorrido, razão pela qual entende exorbitante e desproporcional o valor fixado a título de danos morais. Argumentou que, ainda que tenha ocorrido atraso no voo, este não ocorreu em razão de falha na prestação dos serviços, mas sim de fatos alheios a sua vontade. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação em indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O simples atraso de voo não tem o condão de, isoladamente, ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado.
8. No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea para voo com conexão com prazo exíguo (50 minutos). Em razão de atraso de 37 minutos na partida do primeiro trecho da viagem, perdeu a conexão com destino à Brasília, tendo sido automaticamente realocado no próximo voo operado pela companhia aérea. Como o segundo trecho contratado era noturno, com chegada à Brasília às 23:15, foi necessário o pernoite do passageiro na cidade de trânsito. Não se questiona nos autos a assistência material prestada, mas apenas a ocorrência de danos morais passíveis de reparação civil.
9. A opção pela aquisição de voo com conexão tão curta e previsão de chegada após as 23h, deixa o consumidor suscetível a maiores repercussões em decorrência de quaisquer intercorrências. A oferta de voos de madrugada é restrita, especialmente no aeroporto em que ocorreu a conexão do autor (Congonhas-SP), situado em área residencial, operando voos entre 6h e 23h. Não havia qualquer margem de tempo para eventual intercorrência, usual no âmbito do transporte aéreo. Ao optar pelo voo com a conexão em questão, o consumidor assume o risco pela perda da conexão decorrente de atraso mínimo. No caso em exame, ainda que não houvesse atraso na decolagem, havia possibilidade real de perda da conexão.
10. Para configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso de voo isoladamente não enseja o direito à indenização por dano material e moral. É necessário que o consumidor comprove a ocorrência de lesão extrapatrimonial concreta. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). Inexistiu ofensa à esfera extrapatrimonial do autor, que assumiu o risco da perda da conexão e, por consequência, atraso na chegada ao destino.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.